Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO A ALUNO NA ESCOLA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EFEITO INFRINGENTE. DESCABIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

2. Inviável a condenação de Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra, nos termos de entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.199.715/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos, que ratificou o Enunciado STJ no 421.

3. Embora o Excelso STF tenha afetado o RE no 1.140.005/RJ para julgamento em sede de repercussão geral, a questão nele tratada se encontra pendente de julgamento, de modo que ainda prevalece o entendimento firmado pelo STJ, com fulcro no artigo 927, III, do CPC/15.

4. Devidamente analisadas todas as questões devolvidas a exame, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

5. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.

6. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.

7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.